Tribunal: TJES
Processo: 0007961-91.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007961-91.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATA RIBEIRO GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que determinou a internação compulsória de paciente e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, embora não tenha havido oposição ao pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em demanda de internação compulsória na qual não houve resistência ao pedido, tanto na esfera administrativa quanto na judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade.
4.
Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais recaem sobre aquele que deu causa à instauração do processo.
5.
No caso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não ofereceu contestação, não se insurgiu contra a tutela provisória e comunicou o cumprimento da ordem judicial, o que demonstra a ausência de oposição ao pleito autoral.
6.
A inexistência de resistência prévia ou recusa da Administração em prestar o serviço afasta a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Em observância ao princípio da causalidade, é indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência quando não há comprovação de resistência à pretensão deduzida em juízo.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.050.597/RO; TJES, Apelação Cível 5000632-13.2024.8.08.0062.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
(
id. 15438348
), que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por
RENATA RIBEIRO GUIMARÃES,
confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e determinando a internação compulsória de
RODRIGO RIBEIRO GUIMARÃES,
bem como condenando os requeridos ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (
id. 15438349
), o ente estadual não se insurge contra o mérito da condenação que determinou a providência médica, mas exclusivamente quanto à imposição do ônus sucumbencial, sustentando que: (
i
) não resistiu à pretensão autoral, tendo inclusive providenciado a internação do paciente após a concessão da medida liminar; (ii) a condenação viola os princípios da causalidade e da sucumbência; (iii) os honorários não seriam devidos à Defensoria Pública à luz da legislação estadual vigente.

Contrarrazões foram apresentadas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
id. 15438350
), pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007961-91.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RENATA RIBEIRO GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios é devida, considerando a ausência de resistência ao pleito autoral.

A controvérsia não recai sobre o mérito da internação, mas tão somente sobre o cabimento da verba sucumbencial.

Conforme consta dos autos, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não ofereceu contestação ao pedido autoral nem se insurgiu contra o deferimento da tutela provisória.

Ao revés, limitou-se a comunicar que, em razão de deferimento administrativo, não se oporia ao pedido formulado na inicial, tampouco exerceria a faculdade recursal e informar o cumprimento da ordem judicial (
fls. 32/34
).

Com efeito, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
.
”. (REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024).

No presente caso,

não se vislumbra resistência administrativa prévia ou recusa injustificada da Administração em prestar o serviço requerido, tampouco houve oposição judicial ao pleito da autora
, de modo a afastar a configuração de sucumbência ou causalidade.

Nesse exato sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DAS FAZENDAS PÚBLICAS – CONDENAÇÃO DESCABIDA – RECURSOS PROVIDOS. 1.
É firme o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
2.

E, de fato, não verifico, nestes autos, resistência por parte das Fazendas demandadas, sendo que as duas peças apresentadas, embora denominadas “contestação”, reconhecem o direito autoral, sendo, então, indevida a condenação ao pagamento de honorários.
Precedentes.
3.
Recursos providos. (TJES. ApCiv. 5000632-13.2024.8.08.0062. Relator: Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 10/03/2025).

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para excluir a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.